Tribunal: STF
Processo: HC 211678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Márcio Anderson Santos do Nascimento, contra acórdão proferido Superior Tribunal Militar (STM), nos autos da Apelação n. 7000920-61.2020.7.00.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e posteriormente absolvido pelo juízo de origem do delito descrito no art. 315 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal.



    Sobreveio apelação criminal, que deu parcial provimento ao recurso do MP para condenar o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:



    “APELÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA OFICIAL TEMPORÁRIO. PREENCHIMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO ON LINE. DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. ATIPICIDADE IN MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. AIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO FALSO, ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A ORGANIZAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA”. (eDOC 4, p. 29)



    Nesta Corte a impetrante postula, em sua, o restabelecimento da sentença absolutória, haja vista a ausência de provas aptas a lastrear a condenação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE CIVIL POR USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 315 DO CPM). PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DA RESERVA DA AERONÁUTICA. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO ASSENTE EM PROVAS SUFICIENTES. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA QUE ELIDA AS CONCLUSÕES DO STM. CRIME FORMAL, NÃO EXIGINDO À SUA CONSUMAÇÃO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CONTUNDENTE QUANTO À ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque o Superior Tribunal Militar, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso perante a administração militar.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal: 



    “Encontra-se fartamente comprovado pela prova documental, testemunhal, bem como pelo próprio interrogatório do Réu a prática do delito de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM). No caso em exame, conforme bem anotado pelo Relator, configurou-se o crime continuado, eis que o Réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (uso de documento falso) em momentos distintos e que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de sua execução, o subsequente é de ser considerado como continuação do primeiro. 



    Vale dizer que os delitos ocorreram sob o mesmo contexto fático, inclusive semelhante modo em sua execução, cujo único objetivo era o de passar na prova seletiva para Oficial Temporário da Força Aérea Brasileira.



    Nesse contexto delineado, efetivamente, restou cabalmente demonstrado que o Réu apresentou 5 (cinco) documentos falsos para o processo seletivo ao Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de Segurança e Defesa, e 1 (um) para concurso referente ao Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de Nutrição, evidenciando-se, por conseguinte, a continuidade delitiva prevista no art. 80 do Código Penal Militar. No entanto, por ser mais benéfico ao Réu, aplica-se o previsto no art. 71 do Código Penal comum.



    (…)



    Dessa forma, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", atribuindo ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade”. (eDOC 5, p. 12-13)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessária desrazoada dilação fático-probatória, incompatível com a via do habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente